Tribunal: STF
Processo: RE 1167264
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A. contra acórdão assim ementado:
    “CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. INCIDÊNCIA.
    1. Inexiste interesse de agir quanto ao pedido de afastamento da incidência de contribuição ao FGTS sobre os valores pagos a título de licença-prêmio convertida em pecúnia e auxílio-acidente e valor pago pela utilização de veículo próprio.
    2. A contribuição ao FGTS, de que trata a Lei nº 8.036, de 1990, incide sobre o terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, férias, salário-maternidade, licença-paternidade, valores pagos nos 15 primeiros dias de afastamento do trabalhador por doença ou acidente, horas extras e respectivo adicional, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno, adicional de transferência, ausências permitidas (art. 473 da CLT), abono compensatório, bonificações e comissões, adicional de quebra de caixa, auxílio-alimentação, horas-prêmio e 'prêmio pecúnia por dispensa incentivada'.
    3. Não incide contribuição ao FGTS sobre o valor relativo ao vale-transporte” (pág. 229 do documento eletrônico 7).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 195, I, a, da mesma Carta. Para tanto, aduz que
    “[...] não há incidência da FGTS sobre verbas de caráter indenizatório, devendo, no entanto, integrar a base de cálculo do tributo tudo aquilo que se insere no salário-de-contribuição, de caráter remuneratório” (pág. 355 do documento eletrônico 7).
    É o relatório. Decido.
    Com efeito, o recurso extraordinário versa sobre tema já examinado por esta Corte na sistemática da repercussão geral (RE 1.050.346/SC – Tema 955).
    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator